Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0703457-32.2020.8.07.0000 Impetrante(s) ALAN DUARTE PAZ Paciente(s) ELIAS CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO Relator Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALAN DUARTE PAZ em favor de ELIAS CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente há mais de 210 dias, respondendo pelo delito tipificado nos artigos 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sem a prolação de sentença, mesmo restando exaurida a instrução processual. O impetrante informa que o paciente está preso desde 11/07/2019 e que o processo encontra-se aguardando sentença há mais de 5 (cinco) meses sem qualquer motivo plausível. Discorre acerca da ilegalidade do excesso de prazo para a formação da culpa e da necessidade do imediato relaxamento da prisão. Requer, ao final, a concessão liminar da ordem de soltura pelo excesso de prazo para finalização da instrução processual. Requisitei informações ao Juízo de origem (id 14311908). As informações foram prestadas no Ofício no 180/2020, conforme id 14349219. É o relato do essencial. Decido. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Em primeiro, destaco que não se discute nesta sede a legalidade da prisão cautelar imposta ao paciente. Quanto ao excesso de prazo, tema da presente ação, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais, entretanto, embora seja direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Neste aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, além do que, concluída a instrução processual, pendente apenas os memoriais do corréu, a sentença condenatória deve estar prestes a ser prolatada. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Dispensadas novas informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator